Tribunal: STF
Processo: HC 176640
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações: 
    O impetrante, profissional da advocacia, mediante petição sem assinaturas física e eletrônica, aponta a nulidade dos processos decorrentes da Operação Lava Jato. A inicial consiste na reunião de trechos desconexos de monografias e artigos científicos, não sendo possível identificar os fundamentos a embasarem o alegado.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela inadmissão do habeas corpus, destacando a falta de assinatura da petição. Diz deficiente a fundamentação, a inviabilizar a compreensão da controvérsia.
    2. Esta impetração volta-se, de maneira genérica, contra a Operação Lava Jato, ausente ato coator relativo ao paciente, no Superior Tribunal de Justiça. A inicial não foi assinada, inexistindo causa de pedir e pedido que se revelem inteligíveis e indicação específica de cerceio à liberdade de locomoção. Não foram atendidos os requisitos do artigo 654, cabeça e § 1º, do Código de Processo Penal:
    Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.
    § 1oA petição de habeas corpus conterá:
    a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça;
    b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor;
    c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.
    3. Nego seguimento ao habeas corpus. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 8 de junho de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator